Tribunal: TJBA
Processo: 8019291-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019291-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SALOC SERVICOS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL ASFORA DE MEDEIROS, TIAGO MAGGI DE SOUSA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
RENATA CALDAS DE MACEDO

ACORDÃO

Ementa
: Direito administrativo e civil. Apelação cível. Contrato administrativo de prestação de serviços. Pretensão de resolução contratual com fundamento em caso fortuito e força maior decorrentes da pandemia da
COVID
-19. Alegação de desequilíbrio econômico-financeiro e retenção indevida de valores. Pedido de anulação da sentença por cerceamento de defesa e julgamento extra petita. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rito comum, julgou improcedente o pedido de rescisão contratual sem aplicação de penalidades, fundado na alegada ocorrência de força maior decorrente da pandemia da covid-19. A parte autora também pleiteava o pagamento de valores supostamente retidos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao tratar a causa como revisão contratual, e não como pedido de resolução; (ii) aferir se houve cerceamento de defesa pela ausência de despacho saneador e limitação da fase probatória; (iii) definir se a pandemia da covid-19 configura fato de força maior apto a ensejar a resolução contratual sem penalidades; e (iv) determinar se houve retenção indevida de valores pela contratante.

III. Razões de decidir

3. Não há julgamento extra petita quando o juízo aplica corretamente o direito aos fatos narrados, ainda que utilize terminologia distinta da empregada na petição inicial, desde que respeitados os limites da causa de pedir e do pedido.

4
. A resolução contratual com base na pandemia exige demonstração concreta de onerosidade excessiva e nexo de causalidade entre o evento e o desequilíbrio econômico-financeiro, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

5. A ausência de despacho saneador não configura nulidade quando as partes são intimadas para indicar as provas que pretendem produzir e não há requerimento específico não atendido, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide.

6. A tutela de urgência concedida no início da demanda possui natureza provisória e não vincula o julgamento de mérito, inexistindo contradição quando a decisão final diverge da cognição sumária inicial.

7. A retenção de valores pela contratante encontra respaldo contratual e se justifica diante do pagamento indevido previamente identificado, não havendo prova de renúncia expressa à compensação ou descumprimento da boa-fé objetiva.

8.
Assim,
diante do improvimento do recurso, majoram-se os honorários sucumbenciais
para
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

IV. Dispositivo e tese

9
.

Sentença mantida.
Recurso
de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8019291-94.2021.8.05.0001
, em que é apelante
SALOC SERVIÇOS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
e apelado
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação
,
nos termos do voto do Relator.